Tribunal: TJSP
Processo: 2018149-78.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença expropriatória. Acolhimento da impugnação. Honorários arbitrados por equidade. Hipótese que autoriza a aplicação da regra do art. 27, § 1o, do Decreto-lei no 3.365/41. Recurso parcialmente provido.